Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-61.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1000326-61.2022.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Recorrente: ENERGISA S.A.
Recorrido: VINICIUS FERNANDO BOLZAN.
Data do Julgamento: 04/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.
2. No caso, a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
3. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.
4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000326-61.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS FERNANDO BOLZAN - CPF: 015.336.481-58 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022